Tribunal: TJDFT
Processo: 0734188-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0734188-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: THAIS MARTINS DE QUEIROZ AGRAVADO: PEDRO CALMON MENDES DECISÃO THAIS MARTINS DE QUEIROZ interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 166244981, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido contra PEDRO CALMON MENDES, que indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos, nos seguintes termos: “Ciente acerca do despacho proferido pela eminente Relatora do agravo de instrumento no 0725015-55.2023.8.07.0000 (ID 165531288). De início, pontuo que, não tendo havido manifestação acerca da manutenção da penhora lançada sobre o título patrimonial pertencente ao executado, junto ao Iate Clube de Brasília, em que pese tenha sido expressamente intimada para tanto (ID 165102877), presumo seu desinteresse na efetivação da medida. Com isso, desconstituo a penhora do título patrimonial pertencente ao executado, junto ao Iate Clube de Brasília (TÍTULO IATE CLUBE NO 1016- ID 157823948), outrora deferida pela decisão de ID 164027285. No que toca aos pedidos de penhora no rosto dos autos, tenho que: a) no processo no 0758027-51.2019.8.07.0016, em trâmite perante a 4a Vara de Família de Brasília, conforme informado em ID 165435904, haveria possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor do aqui executado, e, no processo no 0047944-43.2011.8.07.0001, junto a 1a Vara Cível de Brasília, haveria verba constituída em razão da prestação de serviços advocatícios. Os pedidos, contudo, não comportam acolhida, diante da natureza do crédito perseguido e da reconhecida impenhorabilidade das verbas honorárias, haja vista apresentarem natureza alimentar, conclusão já alcançada na apreciação da impugnação à penhora realizada (ID 160302556). Posto isso, diante da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, INDEFIRO os pedidos de penhora de eventual crédito do advogado, ora executado,no rosto dos autos de n. 0758027-51.2019.8.07.0016 en. 0047944-43.2011.8.07.0001. b) em relação aos autos no 0710176-56.2022.8.07.0001, o exequente não informou eventual existência de outras penhoras lançadas nos rostos dos autos, bem como se o montante devido seria suficiente para adimplir, ainda que parcialmente, o débito perseguido na presente demanda, na forma determinada ao ID 164027285. Dessa forma, presumo a desistência quanto ao pedido realizado. c)A fim de viabilizar a apreciação da constrição indicada, nos processos no 0700283-62.2023.8.07.0015, no 0706870-79.2022.8.07.000 e no 0710076-04.2022.8.07.0001, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, informe se há outras penhoras lançadas nos rostos dos referidos autos, bem como o momento processual em que os referidos feitos se encontram. Em caso positivo, deverá demonstrar, documentalmente, que o crédito existente nas referenciadas demandas seria suficiente para adimplir os débitos indicados nas eventuais penhoras havidas como precedentes, bem como que o montante remanescente seria suficiente para adimplir, ainda que parcialmente, o débito perseguido na presente demanda, sob pena de se presumir sua desistência em relação ao pedido realizado. Em relação ao pedido de penhora de direitos aquisitivos do veículo I/FORD RANGER XLS CS2 25, intime-se a parte exequente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,demonstre que o valor obtido com a eventual alienação do bem, após o encerramento da relação com a credora fiduciária, será suficiente para o adimplemento dos valores referentes às penhoras antecedentes e do crédito perseguido na presente demanda.” Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Examinado o processo originário, vê-se que o cumprimento de sentença foi requerido pela agravante-exequente em 19/12/2022, para recebimento da importância de R$1.333.481,64 (id. 145739895), atualizada até 25/08/2023 para R$1.793.861,14 (id. 169872375). Intimado, o agravado-executado não efetuou o pagamento espontâneo do débito nem nomeou bem à penhora (id. 152111708). A consulta Sisbajud bloqueou a importância de R$ 1.896,30 (id. 157823945) e a pesquisa Renajud localizou um veículo com restrições anteriores (id. 157823947). O agravado-executado apresentou impugnação à penhora on-line, aduzindo que o valor bloqueado é impenhorável (id. 158440265) por referir-se a honorários advocatícios, verba de natureza alimentar. A impugnação foi acolhida pela MM. Juíza (id. 160302556). Da r. decisão, a exequente interpôs agravo de instrumento, AI 0725015-55.2023.8.07.0000, ainda em tramitação. Em r. decisão posterior, a MM. Juíza deferiu a penhora "dos títulos patrimoniais pertencentes ao executado, junto ao Iate Clube de Brasília (TÍTULO IATE CLUBE NO 1016- ID 157823948) e ao Brasília Motonáutica (ID TÍTULO BRASILIA MOTONAUTICA NO 0833- ID 157823948)” (id. 164027285). A penhora do título do Iate Clube foi efetivada e o bem foi avaliado pela Oficiala de Justiça em R$ 90.000,00 (id. 169567031). Em 14/7/2023, a agravante-exequente requereu a penhora no rosto dos autos relativos aos honorários advocatícios de titularidade do agravado-executado nos procs. 0758027-51.2019.8.07.0016, na 4a Vara de Família de Brasília, e 0047944-43.2011.8.07.0001, na 1a Vara Cível de Brasília. (id. 165435904), o que foi indeferido pela r. decisão agravada, diante da impenhorabilidade da verba de natureza alimentar. Consta dos autos que, no proc. no 0047944-43.2011.8.07.0001, a r. sentença proferida em 18/2/2022 julgou procedente o pedido de cobrança do ora executado, no valor de R$ 395.000,00, corrigido monetariamente desde 5/10/2011 e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano a partir de 19/3/ 2012 (id. 165435909, pág. 3). E, no proc. No 0758027-51.2019.8.07.0016, a verba honorária postulada pelo ora executado era de R$ R$ 1.735.426,55 em 08/01/2020 (id. 165435908, pág. 2). Consoante julgamento da Corte Especial do eg. STJ no REsp 1.874.222/DF em 19/4/2023, acórdão publicado no DJe de 24/5/2023, é admitida a penhora de verbas de natureza salarial para pagamento de dívida, independentemente da sua natureza e do valor recebido pelo devedor, em percentual compatível com a realidade de cada demanda em análise, desde que preservado montante que assegure a sua subsistência digna e de sua família, art. 833, inc. IV e § 2o, do CPC. Nesses termos, está configurada a probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está presente, ante a constatação de que não há bens penhoráveis suficientes para a satisfação da dívida, diante das pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo já efetivadas. Isso posto, defiro a antecipação da tutela recursal para deferir a penhora no rosto dos autos de 30% dos créditos de titularidade do executado nos processos 0758027-51.2019.8.07.0016 e 0047944-43.2011.8.07.0001. Ao agravado-executado para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 21 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora